Tribunal: TJPA
Processo: 0800350-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800350-56.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARIA ROSIANE PEREIRA BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACORDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0800350-56.2021.8.14.0000
.

IMPETRANTE: Francisco Vagner Rodrigues Monteiro – OAB/PA nº 21.422.

PACIENTE: MARIA ROSIANE PERREIRA BARROS
.

IMPETRADO: Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa.

PROCURADOR: Francisco Barbosa de Oliveira.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO – ALTEMAR PAES.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA PELA PACIENTE. ACUSADA PRESA EM SUA RESIDÊNCIA ONDE FORAM ENCONTRADAS EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS (COCAÍNA, MACONA E CRACK), ALÉM DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO, ARMAZENAMENTO E VENDA DE DIVERSOS TIPOS DE ENTORPECENTES. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DA PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA POR DOMICILIAR. PACIENTE QUE POSSUI FILHAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. IMPROVIMENTO. HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO Nº.: 146.641-SP DO STF. PACIENTE QUE PRATICAVA O ILÍCITO DENTRO DA RESIDÊNCIA EM QUE CONVIVIA COM AS FILHAS MENORES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA NÃO ATENDIDO. CONSTATADA REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto do Relator.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 05 de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

JUIZ CONVOCADO – ALTEMAR PAES

Relator

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelo advogado
Francisco Vagner Rodrigues Monteiro – OAB/Pa nº.: 21.422
, em favor da paciente
MARIA ROSIANE PEREIRA BARROS
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 648, inciso I do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa.

Narra o impetrante que a autoridade policial representou pela prisão preventiva da paciente em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei nº.: 11.343/06, tendo sido decretada sua prisão preventiva, efetivada em 18.11.2020, oportunidade em que a investigada negou a autoria delitiva, informando que não residia no local onde a droga foi encontrada.

Assevera que a defesa técnica da coacta pugnou pela revogação da prisão preventiva e/ou a sua conversão em domiciliar, contudo, o pleito foi indeferido pela autoridade inquinada coatora em 15.01.2021.

Discorre acerca da inocorrência dos requisitos descritos no art. 312 do CPP, não restando demonstrados elementos concretos e caracterizadores da periculosidade da agente e da gravidade concreta da conduta, tornando impositiva a soltura da coacta por considerar ausentes os pressupostos do
fumus comissi delicti
e o
periculum in libertatis
.

Sustenta a possibilidade de substituição da prisão por qualquer das medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP, bem como, a substituição da preventiva pela prisão domiciliar constante no art. 318, incisos III e V do CPP, por ser a coacta mãe de três filhas menores totalmente dependentes de seus cuidados, destacando, que as infantes também são filhas de Geovane Rodrigues da Silva, corréu da mesma ação penal que também se encontra preso.

Ao final, requereu liminarmente a concessão da ordem, concedendo-se a liberdade provisória a paciente, mediante o emprego de medidas cautelares diversas da prisão, determinando-se a imediata expedição do alvará de soltura e, alternativamente, pugnou pela substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar foi indeferido sob relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (ID 4370943).

A autoridade coatora prestou as informações determinadas (ID 4405269).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4452354) pelo conhecimento e denegação da ordem, entendendo não restar evidenciado o constrangimento ilegal na segregação da paciente.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante na alegada necessidade da revogação da prisão preventiva da paciente em razão da inocorrência dos requisitos descritos no art. 312 do CPP, bem como na possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo
códex
, pugnando alternativamente, pela substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, considerando ser a coacta mãe de filhas menores que dependem de seus cuidados.

Não assiste razão a impetrante
. Explico.

Em análise acusada da decisão que aplicou a medida extrema (ID 4365141), bem como a que indeferiu o pleito de revogação da prisão com substituição por prisão domiciliar (ID 4365136), observa-se a autoridade inquinada coatora apresentou fundamentação idônea, demonstrando a presença dos requisitos descritos no art. 312 do CPP com base na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas praticado pela coacta e pelo corréu, em razão do elevado grau de organização empreitada delituosa e da grande quantidade de material entorpecente e de insumos para fabricação, armazenamento e venda apreendidos na residência do casal durante a ação policial
[1]
, situação que demonstra que a liberdade da acusada representa risco ao meio social, justificando-se o decreto prisional para assegurar a ordem pública.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos,
in verbis:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1 - É cediço que a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2 - No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação válida para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada na elevada quantidade de droga apreendida e no contexto da prisão em flagrante.

3 - Eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva. Há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4 - Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 140.982/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 635.294/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais da paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

De outra banda, verifica-se que o deferimento de medidas cautelares alternativas a prisão se mostraram insuficientes e inadequadas quando presentes os requisitos da prisão cautelar, conforme evidenciado ao norte, tendo sido destacado pelo juízo de origem que a paciente e seu comparsa utilizavam a própria residência para o cometimento do ilícito apurado, o que reforça o fato de que a aplicação das medidas descritas no art. 319 do CPP seriam inócuas.

Por fim, é cediço que em decisão proferida em 20/02/2018, nos autos do
Habeas Corpus Coletivo nº.: 143641
, o Supremo Tribunal Federal
concedeu a ordem impetrada para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015),
excetuados
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,

em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.

Nesse sentido, em que pese a documentação juntada à impetração (ID’s 4365129, 4365130 e 4365131) demonstrar que a coacta possui três filhas menores de 12 (doze) anos, e não ter sido o crime apurado na ação penal originária praticado com violência ou grave ameaça, ou contra seu descendente, constata-se que o presente caso se enquadra nas hipóteses excepcionalíssimas que autorizam a decretação da prisão cautelar.

Sobre a questão, é oportuno transcrever as razões que levaram ao indeferimento do pleito de substituição da prisão pelo juízo de origem:

“
In casu
, alega a requerente a possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, fundamentada na existência de filhos menores, nos termos do artigo 318 do CPP.

Ocorre que, é firme o posicionamento jurisprudencial afastando a incidência do artigo 318 do CPP em hipóteses em que a residência é utilizada para o tráfico de drogas, sob o fundamento de inadequação da medida cautelar, que não atingiria a finalidade para qual foi prevista, além de exposição dos menores a situação de vulnerabilidade decorrente da ocorrência de crimes na residência.”

Com efeito, o exercício da traficância em residência própria, de forma organizada para produção de grande quantidade de entorpecentes para armazenamento e distribuição, no local onde a coacta convive com as filhas menores, não atende ao princípio do melhor interesse da criança, constituindo hipótese excepcional que justifica o indeferimento do benefício descrito no art. 318 e seguintes do CPP e a consequente manutenção da segregação cautelar.

No mesmo sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES.
PRISÃO DOMICILIAR. DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA. MÃE DE FILHOS MENORES. NÃO CABIMENTO. PROTEÇÃO À CRIANÇA
. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. IMPOSSIBLIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza, diversidade ou quantidade da droga.

2. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.

3. A substituição da custódia preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes.

4. Rever a circunstância em que ocorreu a apreensão de drogas, notadamente a tese de que não estaria na posse das drogas em residência, importa extensa incursão do acervo fático-probatório, o que não encontra espaço na via eleita.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 632.273/RS, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE, VARIEDADE E POTENCIALIDADE LESIVAS DAS DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP PELO STF.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da quantidade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (1.603 porções e 47 tijolos contendo 35kg, 710,1g de maconha; 298 porções contendo 3kg e 750,7g de cocaína; 83 pedras de crack, pesando 0,032g; 2 tijolos de skunk, pesando 0,722 g; 2 pedaços e 136 trouxinhas de haxixe, pesando 0,816 g; e 26 pedaços de maconha e haxixe, pesando 0,244g); seja em razão da forma como o crime foi em tese cometido que, segundo consignaram as instâncias ordinárias, "era realizado em sua residência (guardava mala contendo entorpecentes), onde moram as crianças", e, ademais, a paciente "envolvia ao menos um de seus filhos no crime pelo qual foi condenada, pois ela foi vista indo ao laboratório onde as drogas eram preparadas acompanhada de uma criança", circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta da agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes.

IV - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

V - Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a paciente foi presa em flagrante realizando a mercancia e armazenamento de drogas ilícitas em sua própria residência, local onde também residem seus filhos, além de ter sido vista indo ao laboratório de produção das drogas na companhia de uma criança, consoante consignado no v. acórdão vergastado. Precedentes.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 551.105/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)

Outrossim, apenas título informativo, observa-se pela certidão de antecedentes criminais juntada pelo juízo de origem por ocasião de suas informações (ID 4405270), que a paciente já responde a outra ação penal (nº. 0005645-51.2019.8.14.0009) pela prática do mesmo ilícito, na qual ela foi, inclusive, beneficiada com a revogação da prisão cautelar mediante a imposição de medidas cautelares diversas sob o fundamento de ser a ré mãe de filhos menores, conforme atesta a decisão datada de 11.11.2019 (LIBRA – doc nº. 2019.05163671-91), contudo, a paciente voltou a delinquir, cometendo o delito apurado nos autos que deram origem ao presente
writ
(nº.

0802428-30.2020.8.14.0009), hipótese que por si só, justifica o indeferimento do pleito de conversão.

Acerca do tema, colaciono os seguintes precedentes emanados pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, em casos semelhantes,
verbis
:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ART. 171, § 4º, DO CPB - PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE 12 ANOS - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PACIENTE QUE, BENEFICIADA COM MEDIDAS CAUTELARES, VOLTOU A DELINQUIR PRATICANDO CRIMES DA MESMA NATUREZA E MODUS OPERANDI
– MENOR SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA – NÃO COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA – AGENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO HC COLETIVO Nº 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. (1589132, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-04-08)

HABEAS CORPUS. DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR: FILHOS MENORES DE DOZE ANOS – NEGATIVA – DECISÃO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CRIME PRATICADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA PACIENTE, QUE ENCONTRAVA-SE SOB PRISÃO DOMICILIAR, VOLTANDO A DELINQUIR - AGENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NA DECISÃO PROFERIDA PELO STF, REGISTRANDO, INCLUSIVE, OUTROS ANTECEDENTES (TRÁFICO DE DROGAS). O precedente citado pelo impetrante do STF, que concedeu habeas corpus coletivo às presas mães de crianças, com base no art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se aplica, efetivamente, em caso de crime praticado na própria residência da agente, onde convive com o infante, não resguardando os interesses dos filhos menores (Precedentes). Constrangimento inocorrente. Denegação. Unânime. (4218046, 4218046, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-15, Publicado em 2020-12-18)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – O CASO DOS AUTOS APRESENTA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – PACIENTE JÁ RESPONDE A OUTRO PROCESSO DE IDÊNTICA NATUREZA E FOI PRESA EM FLAGRANTE DELITO QUANDO GOZAVA DE BENEFÍCIO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INTELIGÊNCIA AO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP – STF – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(4636189, 4636189, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-05)

Por todo o exposto, CONHEÇO O
MANDAMUS
E DENEGO A ORDEM IMPETRADA, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 05 de abril de 2021.

JUIZ CONVOCADO – ALTEMAR PAES

Relator

[1]
tesoura, fita crepe, papel toalha, solução de bateria, barrilha, 190 gramas de pasta base de Cocaína, 67 papelotes de Maconha/Haxixe e 11,5 gramas de Crack, dentre outros.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 06/04/2021